Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706858-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA REU: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Emende-se a Inicial com o fito de esclarecer qual o pronunciamento judicial transitado em julgado que se busca rescindir de fato. Note-se que, ao fim da Inicial até aqui apresentada, o autor requer "a PROCEDÊNCIA da presente ação, rescindindo-se o Recurso Especial em Apelação Cível Acórdão no. 1217727, que tramitou na 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça de Brasília/DF, e, consequentemente, com a prolação de novo julgamento favorável na ação de Indenização por dano Moral, reconhecendo o direito do recorrente a indenização do Seguro Habitacional, nos termos do inciso VII do artigo 975, § 2, e art. 966, VII, VIII § 1 o e 5o, todos do Código de Processo Civil". Frise-se que o pedido declinado é confuso, uma vez que o recurso especial indicado transitou em julgado não perante a mencionada Turma Cível, mas sim perante a Presidência desta Eg. Corte. Não suficiente, a decisão proferida pelo órgão máximo deste Eg. Tribunal de Justiça apenas obstou o prosseguimento do recurso especial interposto, circunstância a qual, sem posterior insurgência do autor, gerou a manutenção do acórdão prolatado pela Turma Cível ao apreciar recurso de apelação interposto, este sim o pronunciamento judicial que segue a gerar os efeitos tidos como desfavoráveis pelo requerente. Ato contínuo, emende-se, também, com o fito de demonstrar a condição de hipossuficiência financeira do autor, a qual se mostra imprescindível para fins de concessão dos pleiteados benefícios da gratuidade de justiça. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de março de 2022 11:14:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora